Tribunal: TJSP
Processo: 1004342-17.2018.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Contrato de compra e venda de gado). Nos termos do artigo 5, III. 14, da Resolução no 623/2013, as "Ações que versem sobre a posse, domínio ou negócio jurídico que tenha por objeto coisas móveis, corpóreas e semoventes" são da competência da Terceira Subseção de Direito Privado, que é composta pelas 25a a 36a Câmaras.
Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162797
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004342-17.2018.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante LUIZ HENRIQUE
BATISTA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ZÉLIA MAIA DE
CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004342-17.2018.8.26.0322 -Voto no 33519 e
2
Voto no: 33519
Apelação no: 1004342-17.2018.8.26.0322
Comarca: Lins
Apelante: Luiz Henrique Batista de Souza
Apelada: Zélia Maia de Carvalho
Apelação. Embargos à execução. Contrato de compra e venda de
gado). Nos termos do artigo 5, III. 14, da Resolução no 623/2013,
as “Ações que versem sobre a posse, domínio ou negócio jurídico
que tenha por objeto coisas móveis, corpóreas e semoventes” são
da competência da Terceira Subseção de Direito Privado, que é
composta pelas 25a a 36a Câmaras.
Recurso não conhecido, com determinação.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo embargante em razão
da r. sentença de fls. 76/77, que julgou improcedentes os embargos à execução e condenou-
o ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários de 10% do valor atualizado da
causa, respeitada a gratuidade da justiça concedida.
Em suas razões recursais de fls. 79/89, o apelante alegou, em síntese,
que o apelante “jamais recebeu as cabeças de gado”; que os documentos administrativos
mencionados são “essenciais para a transferência e controle de animais pela agência
sanitária”; que não ocorreu a emissão de nota fiscal de venda necessária para o transporte
dos animais; que, sem a nota fiscal de venda, a operação de transferência não se concretiza;
que a apelada não cumpriu a sua obrigação de transferência do gado; que, conforme prova
testemunhal apresentada “o gado estava sob os cuidados do administrador da Apelada,
tratado como senhor Zé”; que os pagamentos foram interrompidos em outubro de 2013,
mas somente em 2018 foi lavrado boletim de ocorrência; e, que o título executivo
extrajudicial é ilíquido. Por fim, pleiteou o provimento do recurso.
A fls. 103, foi certificado que, até 30/01/2020, não houve
manifestação do apelado.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r.
sentença recorrida.
De todos os fatos, direitos e documentos trazidos aos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004342-17.2018.8.26.0322 -Voto no 33519 e
3
principalmente o de fls. 09/10, identifica-se que a lide teve sua origem no contrato firmado
entre as partes de compra e venda de gado.
Todavia, nos termos do artigo 5o, III.14, da Resolução no 623/2013,
que dispõe sobre a composição do Tribunal de Justiça de São Paulo e fixa a competência
de suas Seções, as “Ações que versem sobre a posse, domínio ou negócio jurídico que
tenha por objeto coisas móveis, corpóreas e semoventes” são da competência da Terceira
Subseção de Direito Privado, que é composta pelas 25a a 36a Câmaras.
Por tal motivo, nego conhecimento ao presente recurso e determino a
sua remessa para redistribuição a uma das referidas câmaras da Terceira Subseção de
Direito Privado (DP III), com a devida compensação.
Roberto Mac Cracken
Relator